Tribunal: TJBA
Processo: 8074038-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074038-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA TEREZA ESTEVES PAMPONET CORDEIRO

Advogado(s)
:
HARLEM HAMILTON DALTRO

ACORDÃO

Ementa
:
direito processual civil e direito bancário. Agravo interno em agravo de instrumento. Julgamento monocrático pelo relator. Art. 932,
IV
, “c”, do
CPC
. Legitimidade passiva do
B
anco do
B
rasil em demanda sobre conta vinculada ao
PASEP
. Tema 1150 do
STJ
. Precedente qualificado.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e reconheceu a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em ação ajuizada para obtenção de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na aplicação dos índices de correção sobre saldo de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo relator; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem falhas na gestão e atualização de contas vinculadas ao PASEP.

III. Razões de decidir

3.O art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso que contrarie entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, medida que prestigia o sistema de precedentes e assegura a uniformidade da interpretação do direito.

4.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.951.931/DF sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), firmou tese reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

5.A ação originária discute suposta falha do Banco do Brasil na aplicação dos índices de correção sobre o saldo da conta vinculada ao PASEP da parte autora, circunstância que atrai a legitimidade passiva da instituição financeira conforme entendimento vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso de agravo interno conhecido e não provido, confirmando a decisão de ID. 98628457.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em agravo de instrumento n°
8069316-75.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e agravada
MARIA TEREZA ESTEVES PAMPONET CORDEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.